Tribunal: TJDFT
Processo: 0716533-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTE. OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Contradição e omissão inexistentes, pois o acórdão analisou toda a controvérsia apresentada, de maneira clara e coerente.
2. Não há contradição no acórdão, pois este dispôs claramente que quando o consumidor figura no polo ativo da demanda caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário.
2.1. Logo, se tratando de competência relativa, não poderia o juízo de primeiro grau declinar de ofício a competência, só podendo a parte adversa suscitar exceção no momento adequado.
3. O acórdão embargado foi bem claro ao dispor que o objeto da decisão agravada era a possibilidade ou não da declinação de ofício da competência pelo juízo de primeiro grau. Logo, não há qualquer omissão, pois não foi objeto de apreciação qualquer matéria afeta a exceção da incompetência, mas sim a declinação de ofício da competência.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.